Tribunal: TJDFT
Processo: 0811646-17.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0811646-17.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO CORREA NETO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça, uma vez que o recorrente aufere renda mensal bruta de R$ 13.877,93 e renda mensal líquida superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consoante fichas financeiras juntados no ID 71070806, que comprovam que a parte possui condições financeiras para pagamento do preparo, mormente considerando o valor módico de seu recolhimento. Assim, concedo à recorrente/autora o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito